Tribunal: TJSP
Processo: 2111533-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Cumprimento de sentença – Decisão que homologou a atualização apresentada pelo exequente e indeferiu a expedição de mandado de levantamento eletrônico, por ausência de formulários individualizados – Insurgência do banco executado – Pretensão de rediscussão dos critérios de cálculo e de reconhecimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Cumprimento de sentença – Decisão que homologou a atualização apresentada pelo exequente e indeferiu a expedição de mandado de levantamento eletrônico, por ausência de formulários individualizados – Insurgência do banco executado – Pretensão de rediscussão dos critérios de cálculo e de reconhecimento de excesso de execução – Descabimento – Matérias já apreciadas em agravo anterior e alcançadas pela preclusão, diante da inércia do executado após intimação para se manifestar sobre a planilha atualizada – Exigência de formulários individualizados para levantamento que se mostra correta, em razão da autonomia dos honorários advocatícios e da observância do Comunicado CG n. 12/2024.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.